Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729051-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JACKSON MAYONES OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JACKSON MAYONES OLIVEIRA DA SILVA aviou petição, requerendo, em síntese, a revisão das ações penais em que foi condenado, o afastamento da reincidência, a extensão da decisão ao corréu, remição, redução da pena por bom comportamento e concessão de prisão domiciliar humanitária. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 18 anos, 9 meses e 18 dias, atualmente em regime semiaberto, por crimes de roubo circunstanciado, nas ações penais no 2017.01.1.056913-7, no 2018.06.1.000319-2 e no 2017.01.1.048896-5. Cumpriu 4 anos, 8 meses e 4 dias de pena. Quanto ao pedido de revisão criminal de suas condenações, após análise dos processos, a Defesa afirma que inexistem hipóteses de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. No que toca ao pleito de afastamento da reincidência, esclarece que o apenado foi considerado tecnicamente primário em todas as condenações, sequer houve valoração negativa dos antecedentes. Assevera que não observou qualquer ilegalidade na dosimetria das penas. Aduz que não há previsão legal para redução da pena por bom comportamento. Relata que não há elementos concretos para sustentar os pedidos de remissão e de prisão domiciliar. Destacou que o conhecimento de tais pleitos por esta Corte implicaria em supressão de instância, uma vez que as matérias não foram apreciadas pelo Juízo singular. Informou que o sentenciado é assistido por advogado no Juízo da execução penal. Por fim, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 39538501 - p. 7). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento da petição (ID 39188452). É a síntese do necessário. Decido. Verifica-se que no caso, não se fazem presentes as condições de admissibilidade da ação, seja pela impossibilidade jurídica do pedido, seja pela ausência de interesse de agir. Diante disso, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022 17:21:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator